Tribunal: STF
Processo: Rcl 69322
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lojas Quero-quero S.A. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul violado, no processo n. 5186411-90.2022.8.21.7000, o quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3961 e da ADC 48. 



    Afirma ter o tribunal reclamado afastado a norma prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, que consagra a prescrição ânua para pretensões indenizatórias decorrentes do contrato de transporte rodoviário de cargas, em favor do prazo decenal disposto no art. 205 do Código Civil.



    Sustenta que a determinação contrasta com a declaração de constitucionalidade do art. 8º da Lei 11.442/2007 firmada no julgamento dos paradigmas vinculantes.



    Requer, desse modo, a cassação do acórdão reclamado, com a determinação de aplicação do prazo prescricional anual previsto na lei especial.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    Esta Suprema Corte, em 15/4/2020, no julgamento conjunto da ADI 3961 e da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    Cuida-se, na origem, de demanda indenizatória proposta em face do reclamante que tem por objeto adiantamento da verba referente ao “vale-pedágio”, com base na Lei n. 10.209/2001. A tese defensiva do reclamante é de aplicabilidade à espécie da Lei n. 11.442/07, que dispõe de forma específica sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, prevendo, em seu art. 8º — declarado constitucional no julgamento vinculante apontado —o prazo prescricional de um ano.



    O tribunal reclamado, por sua vez, assim justificou a não incidência do referido artigo:



    Observo, ademais, que não se afigura aplicável o prazo ânuo de que trata o art. 18 da Lei 11.442/07, haja vista a singularidade da matéria ali tratada (danos relativos aos contratos de transporte, conforme hipóteses enumeradas no artigo 17 da norma), que, frisa-se, não se confunde com a pretensão de recebimento da multa a que alude o art. 8º da Lei n.º 10.209/2001. A esse respeito, confiram-se, exemplificativamente, os seguintes julgados deste Colegiado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. Assente o entendimento na Câmara de que a questão posta nos autos submete-se à prescrição decenal de que trata o art. 205 do Código Civil. Embora não se desconheça a orientação firmada pelo STF na ADI 3.961 e na ADC 48, que reconhecem a constitucionalidade do dispositivo legal questão, o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei 11.442/07 é aplicável somente às hipóteses elencadas pelo art. 17 do mesmo diploma, não englobando o dever de reparação relativo ao vale-pedágio, previsto no art. 8º da Lei em questão. Decisão interlocutória mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51786553020228217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 15-12-2022) 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. VALE-PEDÁGIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI N. 11.442/07 NA SITUAÇÃO EM VOGA. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA NO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO A DATA DOS FRETES E A DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANTÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51126104420228217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 15-12-2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NÃO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. Arrolamento do art. 1.015. Taxatividade mitigada. Consoante entendimento uníssono desta Câmara Cível, é fechado o rol processual relativo aos agravos de instrumento. Contudo, possível também a mitigação do arrolamento. Decisão interlocutória que versa acerca do mérito. Afastamento da prescrição. Precedentes do STJ. Caso que comporta mitigação, sendo possível o conhecimento do recurso. Reconhecimento de prescrição decenal. Desprovimento. A decisão recorrida corretamente entendeu pela ocorrência de prescrição decenal nas hipóteses de vale-pedágio. Prazo ânuo do art. 18 da Lei nº. 11.442/2007 não aplicável. Precedentes desta Câmara Cível. Considerando que o contrato de frete firmado não ultrapassa o período de 10 anos, não merece reforma o decisum da origem. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51138189720218217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 24- 08-2021) 



    Assim, em que pesem todos os argumentos trazidos à discussão pela parte agravante, entendo que, pelo menos por ora, não se mostra cabível a pretendida modificação do entendimento jurisprudencial dominante acerca da aplicabilidade do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça - o qual, aliás, constitui a única Corte apta a superar os seus próprios precedentes, aos quais este Tribunal deve observância.



    A questão discutida na origem extrapola o âmbito da cognição efetuada no julgamento da ADI 3961 e da ADC 48. Naquela oportunidade, esta Corte limitou-se — no ponto de interesse à presente controvérsia — a declarar a legitimidade constitucional do preceito contido no 18 da Lei 11.442/2007. Não houve manifestação acerca de sua eventual aplicabilidade a demandas propostas com base em lei diversa, como a Lei n. 10.209/2001, no caso.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente